Tribunal: TJMT
Processo: 1009393-46.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009393-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), IVANOR LUIZ PESSETTO - CPF: 400.391.109-15 (AGRAVADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

AGRAVADO: IVANOR LUIZ PESSETTO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL – PRISÃO DOMICILIAR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – TESE DE NÃO CABIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR NA HIPÓTESE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE E NECESSIDADE DE CUIDADOS ESPECÍFICOS – DECISÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PRORROGADA – PERDA SUPERVINIENTE DO OBJETO RECURSAL –

RECURSO PREJUDICADO.

Tendo em vista a prorrogação do regime em prisão domiciliar do agravado, julgo prejudicado o recurso, pela perda superveniente do objeto recursal, no termos do art. 51, XV, do Regimento Interno do TJMT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1009393-46.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: IVANOR LUIZ PESSETTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público

com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu o pedido de prisão domiciliar ao reeducando Ivanor Luiz Pesseto (id. 166214661).

Em suas razões,
o Ministério Público requer o conhecimento do presente agravo e, por conseguinte, pugna pelo seu provimento, com a reforma da decisão agravada, com a consequente revogação da prisão domiciliar concedida pelo juízo a quo e determinação de expedição de mandado de prisão em desfavor do agravado para continuação do cumprimento da pena em regime fechado no interior da unidade penal, como medida de perfeita aplicação do Direito e da Justiça
(
Sic
– id. 166214660).

Nas contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso, bem como a
intimação para sessão de julgamento do presente agravo, para fins de sustentação oral
(id. 166214664).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão impugnada (id. 166214665).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo em execução (id. 176047231).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: IVANOR LUIZ PESSETTO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Cuiabá, que deferiu o pedido de prisão domiciliar, nos seguintes termos (id. 166214661):

“
O pedido humanitário apresentado pela defesa guarda razões para acolhimento.

Ocorre que, na presente situação, o relatório médico trazido a exame pelo setor de saúde da unidade prisional revela que o recuperando apresenta “quadro de purido corporal e alteração em exames laboratoriais (...) Hipótese diagnóstica: 1 – Hiperplasia Prostática Benigna (?); 2 – Diabetes Mellitus tipo 2; 3 – Alergia. Iniciado tratamento medicamentoso com Metformina 850mg e encaminhamento a urologia e nutrição.”.

(...)

Ressalta-se também que a concessão da prisão domiciliar neste momento não se trata da banalização do crime praticado sobremaneira, já que crimes dessa jaez já são, de per si, repugnantes aos olhos da sociedade. Porém, homenageiam-se a dignidade da pessoa humana e a proporcionalidade que juntas, buscam encontrar o verdadeiro limite de restrição de direitos, sem impor ao indivíduo uma restrição desproporcional a um direito fundamental.

Assim, valendo-nos de tratados internacionais de direitos humanos e ainda, das orientações da Organização Mundial de Saúde é que o benefício requerido deve ser concedido.

Dessa forma, considerando os fatos e documentos acostados aos autos, CONCEDO ao penitente IVANOR LUIZ PESSETTO o direito de dar CONTINUIDADE ao cumprimento de sua pena em PRISÃO DOMICILIAR, pelo prazo inicial de
06 (seis) meses
, mediante monitoramento eletrônico (...).

Com o decurso do prazo de 06 (seis) meses fixados na decisão de prisão domiciliar, solicitei informações do juízo
a quo
,
especificamente sobre a atual situação de saúde do agravado, bem como se houve prorrogação do cumprimento de pena em regime domiciliar (id. 183775167), sendo respondido nos seguintes termos:

“(...).

“Vistos etc.

Revelam os autos que o recuperando foi inserido em prisão domiciliar em março do corrente ano, devido ao estado de saúde por ele apresentado, de modo a viabilizar o tratamento de saúde necessário ao caso.

As documentações trazidas ao feito – atestados, laudos, exames, relatórios psicossociais – indicam que o apenado tem cumprido rigorosamente as regras impostas e, por ora, se encontra em fase de recuperação pós-cirúrgica; na sequência, necessitará ser submetido à novas intervenções médicas.

Ora, evidente está que, neste momento, se mostra necessária e possível a manutenção do benefício concedido nos autos.

Desse modo, mantenho o benefício da prisão domiciliar concedida ao recuperando, pelo período de mais 06 meses. Ratifico as condições impostas quando da concessão da benesse.

(...).”
(id. 184245669).

Nesse panorama, observa-se que a decisão recorrida foi substituída pela nova determinação do magistrado, que manteve o agravado em regime domiciliar.

Assim, embora a situação jurídica permaneça inalterada, eventual inconformismo deve ser movido contra o último ato processual, ou seja, contra a decisão de id. 184245669.

Portanto, considerando que o inconformismo dos autos refere-se somente à decisão de id. 166214661, de 14/03/2023, houve a perda superveniente do objeto dos autos, uma vez que a decisão recorrida não mais vigora nos autos.

Dessa maneira, julgo prejudicado o recurso, pela perda superveniente do objeto recursal, no termos do art. 51, XV, do Regimento Interno do TJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023